Tribunal: TJSP
Processo: 0025787-33.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO LIMINAR EM RELAÇÃO A QUATRO REQUERENTES, EM FACE DOS QUAIS A AÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA QUANTO AO QUINTO REQUERENTE, POR INDEVIDA PRETENSÃO DE AMPLIAR A FORÇA DO TÍTULO EXECUTIVO.